Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. CABIMENTO DA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. SUPOSTO ERRO GROSSEIRO E DE FÁCIL CONSTATAÇÃO NA QUESTÃO IMPUGNADA PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. As apelações buscam a reforma da sentença que determinou a alteração do gabarito da questão n. 34 da prova matriz (n. 32 no caderno de provas específico distribuído para o autor na data da aplicação da prova objetiva) de “Certo” para “Errado” do concurso público de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.

2. O STF, em repercussão geral, fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação de poderes, ingressar no mérito administrativo. É atribuição da banca examinadora de concurso público, no que escolhe o objeto da avaliação e lhe atribui a valoração que entender pertinente, salvo quando presente erro grosseiro, inconciliável com a legalidade, com os demais princípios que pautam a atuação administrativa (art. 37, CF), com a razoabilidade, ou com o programa que consta do edital, sob pena de substituir-se o julgador às atribuições da banca examinadora, usurpando a competência da administração.

3. Assim, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas, salvo as hipóteses acima aventadas.

4. No presente caso, embora seja vedada a divisão do DF em Municípios, o Distrito Federal possui uma natureza especial e híbrida, assumindo as competências constitucionais outorgadas aos Estados e Municípios. Portanto, o DF, em verdade, acumula simultaneamente a condição de Município e de Estado.

5. Preliminar de inépcia da peça recursal rejeitada. Preliminar de impugnação do valor da causa acolhida. Apelações conhecidas e providas.